Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADOS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CAPITULAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. As alegações de que os crimes, em tese, praticados pelo paciente são diversos e de menor gravidade não encontram respaldo suficiente tão somente nas imagens dos vídeos colacionados e na narrativa do denunciado, sendo, de fato, necessária a dilação probatória com a oitiva das testemunhas e do próprio réu.

2. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, como é o caso do apontado erro na capitulação contida na denúncia, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus a análise dos elementos probatórios. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados.

3. Os crimes imputados ao paciente indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que geram insegurança social. A gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao paciente é suficiente para justificar o seu encarceramento, considerando que além de “...ter jogado o veículo em direção a um grupo de pessoas, desferiu disparos de arma de fogo contra elas, e contra policiais militares”.

4. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária.

5. ORDEM DENEGADA.